Tribunal: STF
Processo: HC 90226
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - SÚMULA 691/STF - INAPLICABILIDADE
   AO CASO - OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE   AFASTA A
   RESTRIÇÃO SUMULAR - DIREITO AO CONTRADITÓRIO PRÉVIO  (LEI Nº
   10.409/2002, ART. 38) - REVOGAÇÃO DESSE DIPLOMA LEGISLATIVO -
   IRRELEVÂNCIA - EXIGÊNCIA MANTIDA NA NOVÍSSIMA LEI DE TÓXICOS (LEI
   Nº 11.343/2006, ART. 55) - INOBSERVÂNCIA DESSA FASE RITUAL PELO
   JUÍZO PROCESSANTE - NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA - OFENSA AO
   POSTULADO CONSTITUCIONAL DO "DUE PROCESS OS LAW" - EXECUÇÃO DA
   MEDIDA DE SEGURANÇA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE
   IMPÔS INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO - IMPOSSIBILIDADE (LEP,
   ART. 171) - "HABEAS CORPUS" CONCEDIDO "EX OFFICIO".
- A
   inobservância do rito procedimental previsto na (revogada) Lei nº
   10.409/2002 configurava típica hipótese de nulidade processual
   absoluta, sendo-lhe ínsita a própria idéia de prejuízo, eis que o
   não-cumprimento do que determinava, então, o art. 38 do diploma
   legislativo em causa comprometia o concreto exercício, pelo
   denunciado, da garantia constitucional da plenitude de defesa.
   Precedentes.
- Subsistência, na novíssima Lei de Tóxicos (Lei
   nº 11.343/2006, art. 55), dessa mesma fase ritual de
   contraditório prévio, com iguais conseqüências jurídicas, no
   plano das nulidades processuais, se descumprida pelo magistrado
   processante.
- A exigência de fiel observância, por parte do
   Estado, das formas processuais estabelecidas em lei, notadamente
   quando instituídas em favor do acusado, representa, no âmbito das
   persecuções penais, inestimável garantia de liberdade, pois o
   processo penal configura expressivo instrumento constitucional de
   salvaguarda dos direitos e garantias assegurados ao réu.
   Precedentes.
- A Lei de Execução Penal, ao dispor sobre o
   cumprimento das medidas de segurança, determina, tratando-se de
   internação em hospital psiquiátrico, que esta apenas se efetive
   mediante "guia expedida pela autoridade judiciária" (art. 172), o
   que somente é possível depois de "Transitada em julgado a
   sentença que aplicar a medida de segurança (...)" (LEP, art.
   171).